Tribunal: STF
Processo: ARE 1452670
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DOS JURADOS FUNDADA EM INEQUÍVOCA PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PENA E REGIME QUE NÃO COMPORTAM REPAROS – RECURSO MINISTERIAL, VISANDO A ANULAÇÃO DO JÚRI COM RELAÇÃO AO RÉU LAERTE, EIS QUE DECIDIRAM DE FORMA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PROVIMENTO AO RECLAMO MINISTERIAL, POIS RESTOU COMPROVADO QUE HOUVE CONFUSÃO POR PARTE DOS JURADOS AO VOTAREM O TERCEIRO QUESITO – IMPROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL” (e-doc. 36).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República.



    Assinala que, ao dar provimento à apelação interposta pelo Ministério Público estadual, o Tribunal de origem contrariou “preceitos constitucionais, em especial o que impõe a soberania dos veredictos originários dos Tribunais do Júri” (fl. 3, e-doc. 40). 



    Salienta que, “no presente feito[,] o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do delito em relação a ambos os réus. 



    Todavia, no terceiro quesito (O jurado absolve o acusado?), majoritariamente, entenderam por bem absolver somente o ora Recorrente LAERTE. 



    Como cediço, referido quesito é obrigatório, sendo os jurados livres para decidir da maneira como desejarem, podendo absolver o Acusado, ainda que reconhecida a autoria e materialidade do delito, bem como o defensor tenha sustentado tese única de negativa de autoria” (fl. 5, e-doc. 40).



    Afirma que “resta cristalin[a] a ofensa ao princípio da correlação entre as razões do recurso e a fundamentação da decisão recorrida, vez que o Ministério Público não apontou nenhuma nulidade na quesitação, estando o recurso vinculado ao disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal” (fl. 7, 
e-doc. 40).



    Anota que “o quesito genérico somente será formulado se for reconhecida a materialidade e autoria do delito, bem como o Juiz Presidente explica aos Senhores Jurados que os mesmos podem responder sim a referido quesito por qualquer motivo, não se achando adstritos, em sua razão de decidir, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica. 



    Assim, cada jurado a ele responde de forma absolutamente subjetiva segundo sua própria percepção sobre a dinâmica do delito imputado, e mesmo segundo seus valores pessoais: trata-se de inovação legal que intencionalmente incorporou ao julgamento do Tribunal do Júri o sistema da íntima convicção desmotivada” (fl. 6, e-doc. 40).



    Sustenta que “a absolvição pelo Tribunal do Júri, decorrente da afirmativa da maioria dos jurados ao terceiro quesito obrigatório, não comporta pretensão a novo julgamento, sob a presunção de que tenha ocorrido ‘contradição nas respostas dos jurados aos quesitos’, bem como contrariedade à prova dos autos” (fl. 9, e-doc. 40).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 51).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que, “ao contrário do consignado na R. Decisão recorrida, no presente feito deve ser afastada os óbices contidos na Súmula 282 e 279 do STF, pois a matéria suscitada pelo Agravante restou devidamente ventilada no acórdão recorrido restando configurado o prequestionamento, sendo que já restou reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do recurso, bem como não se busca o reexame de provas e sim a correta valoração das provas, bem como a correta aplicação da Lei” (fls. 4-5, e-doc. 56). 



    Menciona que o Supremo Tribunal Federal “reconheceu a existência de repercussão geral no ARE 1225185” (fl. 5, e-doc. 56).



    Pede o provimento do agravo, para obter o êxito do recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de contrariedade a al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.382.501-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.421.366-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2023).   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. II - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 
III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.381.171-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 60, 93, IX, E 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.405.480-AgR, Relator a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.2.2023).



    6. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    Ao julgar o recurso de apelação criminal do Ministério Público contra a sentença absolutória do paciente no Tribunal do Júri, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento a esse recurso para “anular o julgamento, determinando a realização de outro com relação ao réu Laerte Segala”. Consta desse julgamento:



    “Consta dos autos que no dia 22 de dezembro de 2015, por volta das 00h, na Rua Felizardo Pompeu, próximo ao numeral 168, Bairro do Silvestre, na Cidade e Comarca de Amparo, Tiago Moreira, ‘vulgo’ Perna, qualificado nos autos e Laerte Segala, qualificado nos autos, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela atuação conjunta visando ao fim comum, com manifesto ânimo homicida, utilizando-se de arma branca, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e, valendo-se de meio cruel, desferiram diversos golpes com arma branca em face da vítima Reginaldo de Oliveira, causando nela os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fls. 301/316 que foram a causa determinante de sua morte, ocorrida no dia 23 de dezembro de 2015.



     (...) com relação ao reclamo Ministerial, entendo que merece prosperar. 



    Isto porque o recorrido LAERTE SEGALA, submetido a julgamento perante o soberano Tribunal do Júri, foi absolvido diante de evidente contradição nas respostas dos jurados aos quesitos, o que macula o julgamento.



    Com efeito, embora os jurados tenham respondido ‘sim’ aos quesitos atinentes à autoria e a materialidade, manifestando a vontade inequívoca de condená-lo, também responderam ‘sim’ ao quesito genérico de absolvição, ou seja, ‘o jurado absolve o acusado’.



    Portanto resta clara a confusão quando da votação dos quesitos pelos senhores jurados, pois como se vê votaram ‘sim’ aos dois primeiros quesitos que tratam da autoria e materialidade, portanto condenavam o réu, contudo, ao final ao votarem o quesito genérico, absolveram o réu (fls. 1885).



    Cabe destacar que a única tese aventada pela Defesa técnica foi a negativa de autoria. Tanto em Juízo, quanto em Plenário, o réu negou a autoria do crime. (...)



    Impõe-se, assim, o reconhecimento da nulidade por contradição nas respostas aos quesitos, consoante o disposto no artigo 594, parágrafo único, do Código de Processo Penal, devendo o recorrido ser submetido a realização de novo julgamento.



    Do exposto, (...) DOU PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, para anular o julgamento, determinando a realização de outro com relação ao réu Laerte Segala” (fls. 8-9, e-doc. 36).



    Não se observa, no acórdão do Tribunal de Justiça paulista, contrariedade ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Na espécie vertente, o Tribunal estadual restringiu-se a assentar a discrepância entre a decisão do Conselho de Sentença e a tese apresentada em plenário pela defesa do agravante, concluindo que a decisão do Tribunal do Júri pela absolvição foi contrária à prova dos autos.



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, pela qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.593-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados reunindo as teses defensivas em um quesito, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 226.879-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.5.2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).



    No mesmo sentido são estes julgados: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC 
n. 118.341, Relator o Ministro Luz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.



    7. Pela importância da matéria, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema posto em análise no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido ao julgamento pelo Plenário na Sessão Virtual iniciada em 9.10.2020. O recurso foi, entretanto, retirado de pauta, pelo pedido de destaque do Ministro Alexandre de Moraes.



    O reconhecimento de repercussão geral da matéria apenas sinaliza a possibilidade de rediscussão da questão, não importando a alteração do entendimento até então consolidado neste Supremo Tribunal, que, na espécie, é no sentido da compatibilidade do princípio da soberania dos vereditos com o juízo anulatório em caso de decisões proferidas pelo júri tidas como manifestamente contrárias à prova dos autos. 



    8. Há julgados, por exemplo, da Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos quais enfatizado o princípio da soberania dos vereditos 
(HC n. 178.856, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 22.10.2020, e RHC n. 192.431-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski) e concluído que o apelo ministerial, fundado na alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, seria incompatível com a absolvição pelos jurados no quesito genérico. Nos dois casos, acompanhei a divergência, inaugurada pelo Ministro Edson Fachin, para que não se conferisse peso absoluto à soberania dos vereditos em detrimento de outros princípios constitucionais.



    Mantenho esse entendimento, reafirmando a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, no sentido da possibilidade de o Ministério Público apelar, comprovando ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos em casos nos quais a decisão absolutória seja proferida pelo Tribunal do Júri com fundamento no quesito genérico do § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal.



    9. Constata-se apenas conflito normativo aparente entre o princípio da soberania dos vereditos e o recurso previsto na al. d do inc. III do art. 593 do Código de Processo Penal.



    O quesito absolutório genérico, posto no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal, é, como o recurso previsto na al. d do inc. III do 
art. 593 do Código Penal, norma posta em legislação infraconstitucional. 



    Determinar a realização de novo júri nos casos em que a absolvição se apresente manifestamente contrária à prova dos autos significa apenas submeter o júri a controle jurídico mínimo, para que o instituto democrático não se converta em fonte de arbitrariedades e impunidade. Eventual provimento do recurso ministerial não significa que o Tribunal substitui o Conselho de Sentença, limitando-se ele a submeter o acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Preserva-se, assim, a jurisdição pela via constitucionalmente estabelecida, com a possibilidade de os jurados absolverem novamente o réu, situação em que não caberá novo recurso, ratificando-se a soberania dos vereditos.



    Gustavo Henrique Badaró leciona:



    “A mais controversa das hipóteses de cabimento da apelação das sentenças do Tribunal do Júri é a da sentença em que a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, 
art. 593, caput, III, d).



    Embora os jurados sejam soberanos para decidir, não se admite a decisão caprichosa ou arbitrária, que contrarie o conjunto probatório. Não se tolera a ilegalidade nem mesmo dos soberanos jurados. Para corrigir tais arbitrariedades, admite-se a apelação quando a decisão dos jurados for ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. (...)



    A soberania dos veredictos significa que cabe ao jurado dar a última palavra sobre a existência do crime, em todos os seus elementos, e sobre a autoria delitiva. Consequentemente, se o Tribunal divergir dos jurados, não poderá alterar a decisão soberana do conselho de sentença, limitando-se a cassar o julgamento do júri (CPP, art. 595, §3º). Se o Tribunal pudesse reformar o julgamento do conselho de sentença, o júri deixaria de ser soberano, mas ‘o juízo de cassação, a soberania continua a existir, mas desaparece a onipotência arbitrária’.



    (…) Com a solução proposta, a soberania dos vereditos não será violada, pois o tribunal togado não substituirá o tribunal leigo, reformando a sua decisão. Apenas irá cassá-la para que, numa segunda oportunidade, e sem qualquer nova chance de alteração, o corpo de jurados decida soberanamente” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos Recursos Penais. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 256-261). 



    10. Embora os jurados não sejam obrigados a fundamentar suas decisões, isso não significa poderem julgar de forma completamente dissociada do conjunto probatório, afastando-se de qualquer tese plausível. Ainda que não declarados os motivos que conduzem ao veredito, são eles determináveis pelas teses suscitadas em plenário, que devem ser devidamente registradas em ata (inc. XIV do art. 495 do Código de Processo Penal). Até mesmo a clemência, causa extrajurídica que pode ensejar a absolvição pelos jurados, é determinável pelos debates e pelas provas produzidas, sendo possível demonstrar-se a razoabilidade mínima no acatamento da tese. O contrário equivaleria a permitir que a decisão dos jurados fosse arbitrária, contrariando-se todo sistema jurídico e mesmo o Estado de Direito.



    Guilherme de Souza Nucci afirma que: 



    “(...) o duplo grau de jurisdição não pode ser retirado do órgão acusatório. Em primeiro lugar, quando a defesa promove a sua sustentação em plenário as teses são inscritas em ata. Por isso, o Tribunal poderá tomar conhecimento de todas e verificar se a absolvição assumida pelo Conselho de Sentença é ilógica ou guarda alguma harmonia com qualquer delas. Em segundo lugar, o Tribunal poderá avaliar as provas constantes dos autos e chegar à conclusão de que a absolvição não era cabível, qualquer que fosse a razão adotada pelos jurados. Remete-se o caso a novo julgamento e o Tribunal Popular novamente se reúne. Em nome da soberania, se decidir absolver, pela segunda vez, torna-se definitivo o veredicto” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.240).



    Admitir a imutabilidade da absolvição pelo quesito genérico em nome da soberania dos vereditos significaria validar erros e injustiças, reconhecendo a irrecorribilidade de julgamentos desprovidos de racionalidade jurídica, em detrimento da proteção de um dos bens jurídicos mais relevantes no direito, como é o direito à vida.



    11. Para rever a conclusão sobre a suficiência de outros elementos que poderiam respaldar a tese absolutória, restabelecendo-se a decisão do Tribunal do Júri, demandaria imprescindível e não autorizada análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como ocorre na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Nessa linha: o AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto; o RE 559.742, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; e ARE 1.353.892, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 5. Quanto à alegação do agravante de que ‘a temática ora debatida já possui tema reconhecido por esta Suprema Corte (Tema 1087), conforme ementado nos autos ARE n. 1.225.185/MG’, a discussão no referido tema 
cinge-se à possibilidade de o Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos, enquanto a discussão tratada nestes autos se refere à absolvição promovida pelo conselho de sentença unicamente por negativa de autoria do ofensor, contrária ao conjunto probatório carreado aos autos. 6. Quanto ao pedido de majoração dos honorários fixados ao defensor dativo, para se atender à pretensão da defesa, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). Nessa linha: ARE 1.327.550-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 1.055.645-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 1.021.160-AgR, de minha relatoria. 7. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.366.585-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVIMENTO, NA ORIGEM, DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.258.545-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora